Tribunal: TJDFT
Processo: 0735990-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735990-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO VILELA COUTO AGRAVADO: RODOLFO FIGUEIREDO LIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geraldo Vilela Couto contra a decisão proferida em cumprimento de sentença movido por Rodolfo Figueiredo Lira, em que o d. juízo a quo rejeitou a arguição de prescrição intercorrente ao fundamento de que os prazos prescricionais restaram suspensos a partir da entrada em vigor da Lei 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), até 30 de outubro de 2020 (ID 30597913 – p. 212/214 e 236). Em suas razões recursais, o executado, ora agravante, sustenta que, mesmo com a aplicabilidade da suspensão determinada pela Lei 14.010/2020, houve a ocorrência de prescrição intercorrente, cujo prazo é trienal, nos moldes do art. 206, §3o, V, e art. 206-A, do Código Civil. Afirma que, após a suspensão do curso processual na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil, o exequente não indicou bens passíveis de penhora. Argumenta que o prazo prescricional intercorrente começou a contar em 23.04.2018, de maneira que o prazo final para que o agravado indicasse qualquer bem a ser penhorado seria 11.09.2021, porquanto, quando da suspensão determinada, já havia passado 2 anos, 1 mês e 18 dias do prazo prescricional. Acrescenta que com o retorno da contagem de prazo em 31.10.2020, na data de 11.11.2020 completou-se o tempo de 2 anos e 2 meses, de sorte que o prazo de 3 anos findou-se exatamente em 11.09.2021. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição intercorrente da pretensão executória, extinguindo-se o processo, com julgamento de mérito. Preparo regular (ID 30596056 e 30596057). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbram os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Vale ressaltar que a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais, permitindo a paralisação do processo injustificadamente. Cristiano Chaves de Farias ensina que "a prescrição intercorrente é verificada pela inércia continuada e ininterrupta do autor no processo já iniciado, durante um tempo suficiente para a ocorrência da própria perda da pretensão." (Direito Civil, Teoria Geral, 8a Ed. Lúmen Júris. Rio de Janeiro: 2009, p. 659). Já no que se refere ao prazo prescricional, a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, estabelece que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Logo, em se tratando de pretensão de reparação civil cuja ação prescreve em três anos, nos termos do artigo 206, §3o, inciso III, do Código Civil, tem-se que, nesse mesmo prazo prescreverá o cumprimento de sentença. A propósito, a prescrição intercorrente, oriunda de construção jurisprudencial, passou a ter previsão expressa no Código Civil com a edição da novel Lei 14.195/2021, que acrescentou à Lei 10.406/2002, o art. 206-A. Confira-se: Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão. (Redação dada pela Medida Provisória no 1.040, de 2021) (Vide Lei no 14.195, de 2021) Por sua vez, o Código de Processo Civil em vigor, no artigo 924, inciso V, prevê a prescrição intercorrente como uma das causas de extinção da execução. Vale lembrar que, embora referidas regras constem do Livro II, que versa sobre os processos de execução, o procedimento acima declinado é plenamente aplicável ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513. Quanto à contagem do prazo da prescrição intercorrente, o diploma processual, traz, inclusive, no artigo 921, inciso III e parágrafos 1o e 4o, hipótese em que, na ausência de bens penhoráveis, decorrido o prazo de um ano após a suspensão do processo, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Aliás, nos termos do §4oA, incluído, também, pela Lei 14.195/2021, “a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.” Com efeito, para que ocorra a prescrição intercorrente, faz-se necessária a inércia do exequente em promover a execução. No presente caso, o agravado vem tentando satisfazer seu crédito por todos os meios possíveis. No entanto, as inúmeras diligências realizadas restaram infrutíferas, tornando necessária a suspensão de CNH e apreensão de passaporte como medidas coercitivas ao pagamento do crédito exequendo. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado proferido pela 1a Turma Cível, que deu provimento ao agravo de instrumento outrora interposto pelo agravado contra a decisão que indeferiu a adoção de medidas atípicas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA. DESNECESSÁRIA. REJEITADA. MÉRITO. MEDIDAS COERCITIVAS. ART. 139 CPC. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTES. NECESSIDADE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há ausência de fundamentação específica quando as razões do agravo confrontam especificamente os argumentos trazidos na decisão interlocutória impugnada, em obediência ao princípio da dialeticidade. Preliminar de falta de impugnação rejeitada. 1.1. O Código de Processo Civil, no artigo 1.017, parágrafo quinto, estabelece que as cópias obrigatórias de peças necessárias para a instrução do agravo de instrumento serão dispensadas nos casos de os autos dos processos serem eletrônicos, não havendo que se falar em nulidade. 2. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC. 3. No caso dos autos, o agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, sendo necessária a suspensão de CNH e apreensão de passaporte como medidas coercitivas ao pagamento do crédito exequendo. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1273503, 07139593020208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ora, deferida a medida excepcional, acorreu o agravante aos autos de origem sustentando a ocorrência da prescrição intercorrente. Com efeito, a par de não se cogitar de prescrição em razão de demora imputável aos mecanismos inerentes ao Judiciário, nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, o credor, durante todo o trâmite processual, se mostrou diligente. Portanto, nesse juízo de cognição sumária, não se constata a possibilidade de a decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nem a probabilidade de provimento do recurso a ensejar a suspensão do decisum. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora